Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVA INSUFICIENTE. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, em razão de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua irmã.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a absolvição do acusado, diante da insuficiência probatória para a condenação.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do conjunto probatório evidencia contradições relevantes na narrativa da vítima, especialmente quanto às lesões alegadamente sofridas, à dinâmica dos fatos e aos danos materiais afirmados. O laudo pericial não confirma escoriações no rosto ou nas costas, mas apenas em braços e joelhos, em desacordo com o relato apresentado.
4. A única testemunha presencial indicada pela vítima não foi ouvida em Juízo, de modo que não houve corroboração independente da versão acusatória. Isso impede a formação de juízo seguro sobre o ocorrido.
5. A testemunha ouvida — irmão dos envolvidos — apresentou versão divergente da acusação, indicando que houve discussão recíproca e agressões mútuas, sem confirmação de que o recorrente tenha iniciado o conflito ou violado deliberadamente a medida.
6. A palavra da vítima, embora relevante em contexto de violência doméstica, deve ser coerente com outras provas, o que não ocorreu no caso. A dúvida sobre a aproximação dolosa impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; CPP, artigo 386, inciso VII.